Tribunal: STF
Processo: RE 1497185
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396: APLICAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA. APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR ANTERIOR À EC Nº 42/2003. DIREITO À PARIDADE. MORTE POSTERIOR À EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 3º DA EC 47/2005. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, INC. II, DO CPC. APELAÇAO IMPROVIDA DO PARTICULAR. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE DA UNIÃO. 



    1. Tratam-se de apelações interpostas pela UNIÃO e pelo particular E. G. D. S, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a revisão do benefício de pensão da autora, decorrente da morte de seu cônjuge, assegurando-lhe o direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, assim como condenou a União ao pagamento das parcelas retroativas acrescidas de juros de mora e correção monetária, a contar da data do óbito do instituidor (29/03/2021). Considerando que os litigantes foram em parte vencedor e vencido, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor do julgado liquidado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, sendo assim distribuídos: (1) a parte autora pagará 4% (quatro) por cento sobre o valor do julgado liquidado; (2) a União, sucumbente em parte maior, pagará 6% (seis) por cento sobre o valor do julgado liquidado. 



    2. Em suas razões recursais, argumentou, em resumo, a UNIÃO: 1) equívoco na aplicação do RE 603580 (tema 396 do STF), porquanto o óbito do instituidor ocorreu em 29/03/2021, após o advento da EC 103/2019; 2) as pensões e as aposentadorias, concedidas com benefício calculado pela média aritmética das contribuições, após a vigência da EC 103/2019, deixaram de contar com a paridade e passaram a estar sujeitas aos reajustes estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 3) como o pedido autoral de integralidade foi julgado improcedente, a ora recorrente restou vencedora na quase totalidade da pretensão resistida; 4) requer, por fim, a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, a condenação da ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 



    3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da paridade da pensão estatutária concedida após a publicação da EC nº 103/2019, decorrente de aposentação ocorrida antes da publicação da emenda constitucional 41/2003, assim como da fixação dos honorários sucumbenciais. 



    4. É cediço que a paridade entre servidores ativos e inativos alcança a pensão por morte quando a aposentadoria do instituidor da pensão tenha sido concedida antes da edição da Emenda Constitucional n.º 41/03, consoante estabelece a Emenda Constitucional n.º 47/2005, desde que preenchidos os requisitos previstos na regra de transição inserta em seu art. 3º: "I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo". 



    5. O STF examinou a questão, como tema de Repercussão Geral (RE 603580), objetivando aferir se há direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, mas falecido durante sua vigência (Tema 396). Nesses casos, decidiu o STF que: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n.º 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n.º 41/2003, art. 7.º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3.º da EC n.º 47/2005. Não têm, contudo, direito à 3/5 integralidade (CF, art. 40, § 7.º, inciso I)" (RE n.º 603580). Deste modo, o fato do óbito do instituidor ser posterior à EC 103/2019 não altera o direito adquirido à paridade, desde que o instituidor da pensão atenda às regras de transição prevista no artigo 3º, da EC 47/2005. 



    6. No caso dos autos, o instituidor da pensão se aposentou em 12/03/1990, com 35 anos, 1 mês e 13 dias de efetivo exercício no serviço público e tinha 61 anos de idade (id. 4058100.30923942). Logo, restou demonstrada que a pensionista faz jus à paridade, porquanto o instituidor da pensão atendeu às regras de transição previstas no artigo 3º, da EC 47/2005, ainda que o seu falecimento tenha ocorrido após o advento da EC 103/2019. 



    7. Relativamente à fixação dos honorários sucumbenciais, diversamente do argumento da autora/ora apelante e apelada, o pedido julgado improcedente de integralidade (100%) não pode ser considerado como parte mínima, diante da concessão da pensão da autora nos termos do art. 23 caput da EC 103/2019: "Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento)" (id. 4058100.30386414). 



    8. Por seu turno, assiste razão em parte à União/ora apelante e apelada. Deveras, como o pedido autoral visava à integralidade e à paridade e somente este foi julgado procedente, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo previsto nos incisos I a V do §3º, art. 85, do CPC, de acordo com o valor que vier a ser apurado quando da liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º, também do CPC. Apelação parcialmente provida da União.



    9. Apelação do particular improvida. Apelação da UNIÃO parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo previsto nos incisos I a V do §3º, art. 85, do CPC, de acordo com o valor que vier a ser apurado quando da liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º, também do CPC.” (e-doc. 20, p. 7-8; grifos nossos). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 37, “caput” e § 6º, e 40, §§ 2º, 3º, 6º, 7º e 8º, da Constituição da República, e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    2.1. Argumenta que “é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a pensão é regida pela Lei vigente na data do óbito do instituidor. Na espécie, a autora obteve direito à pensão em julho de 2021 (data do falecimento do instituidor), ou seja, posteriormente à vigência da EC 41/2003”, e que “não se pode confundir o fato gerador do benefício de pensão por morte com o fato gerador do benefício de aposentadoria do instituidor falecido. Os benefícios são inteiramente independentes: são devidos a pessoas diferentes e tem fatos geradores próprios. A circunstância do ex-servidor estar no gozo do benefício de aposentadoria não significa que, só por isso, sua esposa/dependente já tenha implementado o direito a receber pensão por morte. Com efeito, um dos elementos fáticos essenciais ao surgimento, em favor do dependente, do direito à pensão é a morte do instituidor” (e-doc. 22, p. 8-9).



    2.2. Sustenta que “a paridade remuneratória somente pode ser deferida caso sejam preenchidos os requisitos do EC 47/2005” (e-doc. 22, p. 9).



    2.3. Afirma que “a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 não confere o direito à paridade remuneratória. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, uma nova mudança ocorreu: tanto as pensões, quanto as aposentadorias, concedidas com benefício calculado pela média aritmética das contribuições, deixaram de contar com a paridade e passaram a estar sujeitas aos reajustes estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)” (e-doc. 22, p. 11).



    2.4. Pede “seja reformado o acórdão recorrido para reconhecer que a regra de transição do artigo 3º da EC 47/05 não se aplica às pensões decorrentes de aposentadorias pretéritas, como no caso, em que o instituidor da pensão se aposentou em 1995, por tempo de serviço, sob pena de violação expressa ao art. 3º da EC 47/05” (e-doc. 22, p. 13).



    3. Em contrarrazões, o recorrido alega que “os proventos de pensão da Autora devem obedecer a regra da paridade, nos termos do tema 396 do STF”, e pede que “seja inadmitido o Recurso Extraordinário interposto pela União” (e-doc. 25, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Em suas razões recursais, argumentou, em resumo, a UNIÃO: 1) equívoco na aplicação do RE 603580 (tema 396 do STF), porquanto o óbito do instituidor ocorreu em 29/03/2021, após o advento da EC 103/2019; 2) as pensões e as aposentadorias, concedidas com benefício calculado pela média aritmética das contribuições, após a vigência da EC 103/2019, deixaram de contar com a paridade e passaram a estar sujeitas aos reajustes estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 3) como o pedido autoral de integralidade foi julgado improcedente, a ora recorrente restou vencedora na quase totalidade da pretensão resistida; 4) requer, por fim, a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, a condenação da ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.



    (...)



    Cinge-se a controvérsia recursal acerca da paridade de pensão estatutária concedida após a publicação da EC nº 103/2019, decorrente de aposentação ocorrida antes da publicação da emenda constitucional 41/2003, assim como da fixação dos honorários sucumbenciais.



    É cediço que a paridade entre servidores ativos e inativos alcança a pensão por morte quando a aposentadoria do instituidor da pensão tenha sido concedida antes da edição da Emenda Constitucional n.º 41/03, consoante estabelece a Emenda Constitucional n.º 47/2005, desde que preenchidos os requisitos previstos na regra de transição inserta em seu art. 3º: (...)



    O STF examinou a questão, como tema de Repercussão Geral (RE 603580), objetivando aferir se há direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, mas falecido durante sua vigência (Tema 396). 



    Nesses casos, decidiu o STF que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n.º 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n.º 41/2003, art. 7.º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3.º da EC n.º 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7.º, inciso I)’ (RE n.º 603580). 



    Deste modo, o fato do óbito do instituidor ser posterior à EC 103/2019 não altera o direito adquirido à paridade, desde que o instituidor da pensão atenda às regras de transição prevista no artigo 3º, da EC 47/2005. 



    No caso dos autos, o instituidor da pensão se aposentou em 12/03/1990, com 35 anos, 1 mês e 13 dias de efetivo exercício no serviço público e tinha 61 anos de idade (id. 4058100.30923942).



    Logo, restou demonstrada que a pensionista faz jus à paridade, porquanto o instituidor da pensão atendeu às regras de transição previstas no artigo 3º, da EC 47/2005, ainda que o seu falecimento tenha ocorrido após o advento da EC 103/2019.” (e-doc. 20, p. 1-3; grifos nossos).



    6. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, seria possível acolher os argumentos da recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJRS, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 1.019: INCABÍVEL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. 3. Incabível o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.019, ante a ausência de similitude fática e jurídica com este paradigma. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.404.686-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 05/07/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 20, p. 3), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator